Tribunal: STF
Processo: HC 84311
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto carente de
   fundamentação idônea. Nulidade caracterizada. Menção a razões
   abstratas. Ofensa ao art. 93, IX, da CF. Constrangimento ilegal
   configurado. HC concedido. É nula a decisão que decreta prisão
   preventiva com base em razões abstratas.
2.      AÇÃO PENAL.
   Prisão preventiva. Decreto fundado na gravidade concreta do
   delito. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão
   cautelar. Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva
   que se funda na gravidade concreta do delito.
3.      AÇÃO PENAL.
   Prisão preventiva. Decreto fundado na exigência do clamor
   público. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão
   cautelar. Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva
   baseado em exigência do clamor público.
4.      AÇÃO PENAL. Prisão
   preventiva. Decreto fundado na periculosidade presumida dos réus.
   Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar.
   Ofensa à presunção constitucional de inocência. Aplicação do art.
   5º, inc. LVII, da CF. Precedente. É ilegal o decreto de prisão
   preventiva que se funda na periculosidade presumida do réu.